Tribunal: TJDFT
Processo: 0704392-86.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). REAL INTENÇÃO DO CONTRATANTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FUNÇÃO SOCIAL PRESERVADA. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO CONTRATUAL. ANULAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO.
1. O contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), distinto da real intenção do contratante e desprovido de informação clara e suficiente ao consumidor, viola as regras consumeristas, em especial o art. 6°, IV, e o art. 51, IV, do CDC, a ensejar a aplicação das normas dos artigos 46 e 47.
2. O princípio da conservação dos negócios autoriza a relativização do pacta sunt servanda, para que a avença seja adequada à real intenção das partes.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.